Tribunal: TJBA
Processo: 8039570-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039570-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI, KARINA OLIVEIRA CARDOSO DE CERQUEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM ESPECIALIDADE INEXISTENTE NA REDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A autora buscava compelir a operadora de saúde a autorizar e custear sua internação em unidade de terapia intensiva de hospital não integrante da rede credenciada, sob a alegação de ser o único com a especialidade (expertise em hepatologia) necessária ao tratamento de seu complexo quadro de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de saúde deve custear a internação da paciente em hospital fora da rede credenciada quando (i) houver prescrição médica fundamentada indicando a necessidade de especialidade técnica específica e (ii) houver indícios de que a rede conveniada não possui prestador apto a fornecer o tratamento. III. Razões de decidir 3. A cobertura do plano de saúde, em regra, limita-se aos estabelecimentos e profissionais da rede credenciada. Contudo, a jurisprudência admite exceções nos casos de urgência ou quando a rede conveniada não dispõe de prestador apto a realizar o tratamento específico prescrito. 4. O relatório médico não se mostrou genérico. A prescrição de internação em UTI com "expertise em hepatologia" foi tecnicamente fundamentada na complexidade do quadro da paciente (histórico oncológico, abscessos hepáticos e infecção biliar recorrente), demonstrando a plausibilidade do direito. 5. A própria operadora agravada, após a recusa inicial, solicitou vaga para a paciente no mesmo hospital não credenciado indicado pelo médico. Essa conduta configura um reconhecimento tácito da pertinência da indicação e da incapacidade de sua própria rede em prover a assistência especializada. 6. O perigo de dano mostrou-se evidente e atual. Os relatórios médicos atestaram quadro de instabilidade clínica (febre, hipotensão, taquicardia) e risco de sepse, exigindo intervenção imediata em ambiente especializado. 7. O direito à saúde e à vida deve prevalecer sobre o interesse puramente contratual ou econômico da operadora. A medida é financeiramente reversível para a ré, enquanto o risco à vida da autora é irreversível. 8. A multa diária fixada na decisão liminar recursal deve ser mantida, pois possui natureza coercitiva e sua incidência depende exclusivamente do eventual descumprimento da obrigação pela operadora. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. É devida a cobertura de internação em hospital não credenciado, em caráter de urgência, quando a prescrição médica fundamentada indica a necessidade de tratamento com especialidade não disponível na rede conveniada. 2. A solicitação posterior de vaga pela própria operadora no hospital não credenciado indicado pelo médico configura reconhecimento tácito da incapacidade da rede e da necessidade do tratamento." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998; CDC. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AGRAVO DE INSTRUMENTO 08158015320238140000, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039570-65.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS e agravado(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.